Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃODE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1017368-90.2021.8.11.0000 - CLASSE 244 - CNJ - CANARANA
Reclamante: GRACIELY DE ARRUDA SILVA
Reclamada: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1017368-90.2021.8.11.0000
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à parte reclamante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 4 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator